Tribunal: TJES
Processo: 5045518-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045518-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045518-17.2024.8.08.0024

Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
:
MANOEL PAIXAO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. PIX TRANSAÇÃO EFETUADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] Sustenta a parte autora, em síntese, que: (I) no dia 23 de outubro de 2024, foi vítima de fraude praticada por pessoa que se passou por advogado do escritório João Batista Dallapiccola Sampaio, utilizando o aplicativo WhatsApp para aplicar o golpe; (II) o estelionatário, afirmou que o Autor teria valores a receber em processo judicial, no montante de R$ 95.234,80 (noventa e cinco mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), oriundos de um suposto precatório; (III) alegou que, para a liberação dos valores, seria necessário o pagamento de diversas “guias” e “alvarás”; (IV) acreditando na veracidade das informações, efetuou transferência bancária no valor total de R$ 5.995,50 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos); (V) posteriormente, ao tentar contato direto com o verdadeiro escritório, descobriu que havia sido vítima de um golpe e que nenhuma das mensagens ou cobranças partira do advogado verdadeiro; (VI) sem conseguir resolver a temática de forma extrajudicial, maneja a presente ação, buscando indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro dos valores dispendidos em pagamento ao estelionatário, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira ré responde objetivamente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiro, quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor; e (ii) estabelecer se houve rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Deixa-se de analisar as preliminares suscitadas pela parte ré ante o provimento do recurso inominado em análise.

5.
A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira em casos do famoso “golpe do falso advogado”, nos quais o cliente é induzido a erro por terceiros a efetuar, de livre e espontânea vontade, a transferência de valores.

6.
Apesar de a responsabilidade das instituições financeiras ser objetiva (Súmula 479 do STJ), tal dever de indenizar não é absoluto, sendo afastado quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7.
Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor foi vítima de um golpe ardiloso perpetrado via
WhatsApp
, sem qualquer ingerência ou participação direta do banco réu. O autor, embora de boa-fé, agiu com imprudência ao realizar a transferências de R$ 5.995,50 para conta de pessoa física desconhecida (Tatiana Felix Rodrigues), acreditando tratar-se de taxas para liberação de precatório, sem confirmar a veracidade da informação junto ao seu advogado.

8.
Não há nos autos evidência de que os sistemas de segurança do banco réu tenham sido invadidos ou que tenha ocorrido qualquer falha tecnológica. A transação foi realizada pelo próprio autor, mediante uso de seus dados de acesso pessoais e intransferíveis, o que foi confessado na peça inicial.

9.
Também não se verifica provas de que a parte ré recebeu comunicação tempestiva e suficientemente instruída, em lapso hábil à adoção de medidas efetivas de reversão, bloqueio ou retenção do numerário.

10.
Diante disso, tem-se que a fraude perpetrada mediante engenharia social, na qual o consumidor é convencido a realizar a transação financeira, configura fortuito externo, sendo fato estranho à atividade bancária propriamente dita, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido.

11.
Assim, em que pese a situação lamentável vivida pelo autor, não se pode atribuir ao banco o dever de fiscalizar a motivação subjetiva de cada transferência realizada voluntariamente por seus clientes. A manutenção da sentença implicaria em transformar a instituição financeira em um segurador absoluto contra toda e qualquer fraude sofrida pelo cidadão no ambiente digital, o que desborda dos limites da responsabilidade civil.

12.
Por tais motivos, ausente a prática de ato ilícito imputável à ré, reforma-se a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
13.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

14.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)